Tribunal: TJSP
Processo: 1500585-85.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
1-) Apelação criminal. Rejeição de preliminares e não acolhimento do recurso.
2-) Não há nulidade pela não juntada das imagens, pois há notícia de que foram apagadas.
3-) Inexiste vício em se ouvir o cliente que forneceu a placa do veículo usado no delito. A vítima não sabe seu nome e não foram fornecidos elementos para sua identificação.
4-) Vício do inquérito policial não prejudica o

Ementa:
1-) Apelação criminal. Rejeição de preliminares e não acolhimento do recurso.
2-) Não há nulidade pela não juntada das imagens, pois há notícia de que foram apagadas.
3-) Inexiste vício em se ouvir o cliente que forneceu a placa do veículo usado no delito. A vítima não sabe seu nome e não foram fornecidos elementos para sua identificação.
4-) Vício do inquérito policial não prejudica o processamento da ação penal.
5-) Materialidade delitiva e autoria atribuíveis ao apelante, pela prova oral, documental e pericial. Ele praticou o roubo, em concurso com terceiro não identificado.
6-) Pena dosada de maneira corrente. Na primeira fase, a pena-base pode ser elevada de 1/6, pelos maus antecedentes (fls. 114/115), tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, pela reincidência, fls. 113, a pena é acrescida de 1/6, chega-se a cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, aumenta-se a pena de 1/3, tendo-se sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. Cada dia-multa ficará no mínimo legal, pela não comprovação de condições econômicas satisfatórias.
7-) O regime inicial é o fechado. O apelante praticou crime grave, roubo, com outra pessoa, num lugar movimentado, posto de gasolina, de noite, momento em que a vigilância é mais tênue. Ele tem maus antecedentes e é reincidente, mostra, pois, periculosidade, ousadia e tendência delitiva. Sabe das nocivas consequências de seu ato, porém, reitera na prática de outra infração penal. Não se arrepende. Prefere atribui a responsabilidade de seu ato a ilegalidade praticada por policiais. Isso mostra que não respeita os princípios ético-jurídicos da boa convivência social, "viver honestamente" e "não lesar a outrem". Sua conduta social é desvirtuada. Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada; previne-se que não a cometa mais e ressocialize-se.
8-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
9-) Recurso preso (fls. 213). Deve continuar no cárcere, pois mostra que, solto, ofenderá a ordem pública e a aplicação a lei penal, porquanto não se arrepende do que fez, acredita ser inocente, mesmo com farta prova em sentido contrário, certo que já cometeu outros crimes e as sanções anteriores não foram pedagógicas.